Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-69.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Cerceamento de defesa inocorrente. Negativa de cobertura de exames prescritos pelo médico credenciado, da rede própria da ré, para confirmação de hipótese diagnóstica de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Cerceamento de defesa inocorrente. Negativa de cobertura de exames prescritos pelo médico credenciado, da rede própria da ré, para confirmação de hipótese diagnóstica de Covid-19. Ofensa à Lei no 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Ademais, a alegação de não observância à diretrizes de utilização é irrelevante, porquanto referidas diretrizes, constantes dos róis editados pela ANS, não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Dano moral caracterizado in re ipsa. Indenização devida. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.